Tribunal: STF
Processo: HC 135252
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.